Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-64.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de confissão de dívida e nota promissória – Alegação de incompetência do juízo da execução – Descabimento - Validade da cláusula de eleição de foro – Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 781, V, do Código de Processo Civil, a execução pode ser ajuizada no lugar de emissão do título executivo extrajudicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de confissão de dívida e nota promissória – Alegação de incompetência do juízo da execução – Descabimento - Validade da cláusula de eleição de foro – Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 781, V, do Código de Processo Civil, a execução pode ser ajuizada no lugar de emissão do título executivo extrajudicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Alegação genérica de necessidade de produção de prova oral para comprovação da nulidade da confissão de dívida – Elementos dos autos que denotam a regularidade da avença, inclusive com tratativas das partes para parcelamento do débito – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001519-64.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, em que é apelante JPE ALIMENTOS LTDA-ME, é apelado
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CEFER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001519-64.2019.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 26.765
Voto no 26.765
Apelação Cível no 1001519-64.2019.8.26.0539
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível
Apelante: Jpe Alimentos Ltda-me
Apelado: Produtos Alimentícios Cefer Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Soares Mendes
EMBARGOS À EXECUÇÃO Instrumento de confissão
de dívida e nota promissória Alegação de incompetência
do juízo da execução Descabimento - Validade da cláusula
de eleição de foro Ainda que assim não fosse, nos termos
do art. 781, V, do Código de Processo Civil, a execução
pode ser ajuizada no lugar de emissão do título executivo
extrajudicial
Cerceamento de defesa
Inocorrência -
Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a
apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de
provas inúteis ou meramente protelatórias
Alegação
genérica de necessidade de produção de prova oral para
comprovação da nulidade da confissão de dívida

Elementos dos autos que denotam a regularidade da avença,
inclusive com tratativas das partes para parcelamento do
débito Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução” opostos
por JPE ALIMENTOS LTDA
ME contra PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CEFER LTDA, julgou improcedentes os pedidos e condenou a embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça (fls.
132/134).
Recorre a embargante JPE ALIMENTOS LTDA ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001519-64.2019.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 26.765
Preliminarmente, alega a incompetência do juízo da execução, uma vez que
o feito deveria ter sido processado no domicílio da devedora. Alega que não
se pode considerar a cláusula de eleição de foro, dado que o título
executado trata-se de uma nota promissória, devendo-se ser observada c
competência territorial. Argui a ocorrência de cerceamento de defesa, uma
vez que não foi permitida a produção de prova oral. Busca a anulação da r.
sentença para que seja reconhecida a incompetência do juízo e
oportunizada a produção de prova oral (fls. 137/147).
Recurso recebido e contrariado (fls. 151/156).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de embargos à execução” opostos por JPE
ALIMENTOS LTDA
ME contra PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CEFER
LTDA.
Com efeito, observa-se que a execução embargada foi
ajuizada com base em “Nota Promissória” (fl. 35), no valor histórico de
R$ 160.047,56, derivada de “Instrumento Particular de Contrato de
Confissão de Dívida” (fls. 36/37).
De saída, afasta-se a alegação de incompetência de
juízo, uma vez que o “Instrumento Particular de Contrato de Confissão de
Dívida” estabeleceu que “Fica eleita a comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
(SP), como foro competente” (fl. 37).
Realmente, o art. 63, do Código de Processo Civil
autoriza a estipulação de cláusula de eleição de foro para modificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001519-64.2019.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 26.765
competência territorial. Ademais, o art. 781, do referido diploma permite que
a execução seja ajuizada no foro de eleição constante do título, sendo certo
que juntamente com a mencionada nota promissória foi apresentado o
contrato do qual esse título se originou, no qual as partes elegeram o foro de
Santa Cruz do Rio Pardo SP para solução das controvérsias. Destaca-se,
ainda, que não restou comprovada a existência de prejuízos à embargante.
Ainda que assim não fosse, observa-se que constou, da
“Nota Promissória”, como local de emissão/pagamento a cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo SP, motivo pelo qual se mostra regular o ajuizamento
da execução nessa comarca, nos termos do art. 781, V, do Código de
Processo Civil (“a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se
praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo
que nele não mais resida o executado”).
Outrossim, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o art. 355 do Código de Processo Civil,
não se admitindo, na hipótese, a produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias.
Com efeito, observa-se que, na petição inicial, a
embargante limitou-se a afirmar a nulidade da execução, “já que se funda a
cobrança em suposta alegação/cláusula 'de devolução de importâncias
recebidas pelo Representante e não repassada a Representada', mas sem
nenhum lastro probatório mínimo dessa ocorrência. É de se ressaltar (...)que
o teor disposto na referida confissão de dívida apenas se fez assinar pela
relação de vulnerabilidade presente na relação (...)”.
Ocorre que não foi coligido elemento algum que
demonstrasse a invalidade do instrumento firmado e tampouco especificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001519-64.2019.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 26.765
a vulnerabilidade que supostamente determinou a formalização de confissão
de dívidas. Anote-se, ainda, que a embargante não impugnou
especificamente os e-mails que denotam tratativas das partes para
parcelamento do débito (fls. 114/116).
Além disso, observa-se que o D. Juízo a quo determinou
que as partes se manifestassem sobre as prova “que pretendem produzir,
justificando-as cabalmente e esclarecendo os pontos controvertidos que
serão objeto da prova pretendida, sob pena de preclusão” (fl. 126), ocasião
em que a recorrente pleiteou a produção de prova oral para esclarecimento
da “[i]a inoperabilidade da ação de execução quanto à validade [ou não] do
título e representatividade do valor contido na ação de execução, já que tem-
se a externalização de ilegalidades praticadas pela empresa Exequente/Embargada e [ii]o reconhecimento da violação pela
Exequente/Embargada da relação jurídica de representação comercial
existente entre as partes, ao proceder com a responsabilidade e cobrança
da Executada/Embargante de valores não adimplidos por terceiros” (fls.
129/130)
Logo, uma vez que não foi indicado precisamente os
fatos que levariam à conclusão da invalidade do negócio jurídico objeto da
controvérsia, tampouco a pertinência da prova oral para demonstração
desses eventos, mostra-se correto o julgamento antecipado do feito.
Em caso análogo, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Embargos à execução de título extrajudicial.
Instrumento particular de confissão de dívida. Cerceamento do direito de produzir provas não
configurado. O julgamento antecipado da lide não
configurou cerceamento do direito da embargante de
produzir provas, à míngua de necessidade de abertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001519-64.2019.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 26.765
fase instrutória. A análise da tese e da antítese, em cotejo
com a prova documental produzida, já era suficiente à
formação
do
livre
convencimento
do
magistrado.
Ademais, a produção de prova oral era de todo
impertinente, pois dificilmente infirmaria o conjunto
probatório carreado aos autos. Alegação de coação para
assinatura do instrumento. Vício de consentimento não
caracterizado. Origem do débito demonstrada. A coação,
para viciar a declaração da vontade da embargante,
haveria de ser tal que incutisse nela fundado temor de
dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família,
ou aos seus bens (Código Civil, art. 151). A singela
alegação de que ela foi coagida pela embargada, sem o
menor indício nesse sentido, não tem força para liberação
da obrigação de pagar o valor estampado no título
executivo. Aliás, tudo nos autos está a indicar que a
autora assinou o instrumento de confissão de dívida
porque atuava como diretora financeira do grupo
econômico da embargada, e, nesse mister, teria, em tese,
se
apropriado
indevidamente
de
valores
de
seu
empregador. Apelação não provida" (TJSP; Apelação
Cível 1063925-85.2016.8.26.0100; Relator (a): Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018).
"EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Instrumento
particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e
por duas testemunhas. Título executivo extrajudicial,
revestido
dos
requisitos
de
certeza,
liquidez
e
exigibilidade. Incidência do artigo 784, III, do CPC.
Ausência de prova de vício de consentimento ou qualquer
outra causa capaz de anular o negócio jurídico. Cláusula
penal. Multa prefixada que representa 30% sobre o valor
global do ajuste. Valor que não excede ao da obrigação
principal. Incidência do art. 412 do Código Civil. Ausência
de abusividade. Improcedência dos embargos mantida.
RECURSO
DESPROVIDO" (TJSP;
Apelação
Cível
1038363-83.2017.8.26.0506; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).
Portanto, diante da inexistência de provas da invalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001519-64.2019.8.26.0539 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 26.765
do título que lastreia a execução, mostra-se correto o deslinde da demanda
adotado na origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros
fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da embargante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atualizado da
causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator